Tribunal: TJDFT
Processo: 0750155-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONCESSÃO. MEDICAMENTO. FÁRMACOS SUBSTITUÍVEIS. AUSÊNCIA DE INEFICÁCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a sentença que o condenou a fornecer medicamento não padronizado e de alto custo, na forma e posologia indicadas no laudo médico.
3. A recorrida é portadora de neoplasia de mama bilateral, com metástases ganglionares, pulmonares e linfangite carcinomatosa, com indicação médica de utilização da medicação PALBOCICLIBE, ao custo anual de R$154.221,24 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos) .
4. A tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente, que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fornecimento de medicação não padronizada só é obrigatória quando inexistentes tratamentos padronizados ou de ineficácia comprovada, sendo descabido o fornecimento de medicação de alto custo quando houver fármaco alternativo disponível na rede pública de saúde.
6. O laudo médico apto ao convencimento do juiz da real necessidade do medicamento não padronizado, deve ser contundente e esclarecedor quanto à imprestabilidade dos outros fármacos disponíveis e /ou da demonstração de alta probabilidade de regeneração/ recuperação do paciente quando de sua utilização.
7. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, a elaboração dos laudos técnicos subsidiam o convencimento na tomada de decisão dos julgamentos. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do medicamento pretendido indica outras opções disponíveis e que devem ser consideradas para o tratamento da enfermidade.
8. Recurso Inominado CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.